Tribunal: STF
Processo: Rcl 43596
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de reclamação com pedido liminar contra ato da Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO, por alegada afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 444.
    Segundo a inicial: 
    “Os reclamantes encontram-se presos, em custódia temporária desde o dia 03/09/2020 em decorrência de decisão da MMª. Juíza da Vara Relativa Organização Criminosa, ora juntada na íntegra com a representação que a origina. 
    Nota-se, na decisão, a ausência de elemento fundador da cautelar privativa de liberdade em questão, qual seja, (i) a contemporaneidade dos fatos, de forma que resta evi dente que seu único escopo foi a condução forçada dos RECLAMANTES para oitiva, sem intimação prévia, medida reconhecida como inconstitucional por esta e Corte nos autos da ADPF 444. 
    Não se trata aqui de buscar apreciação judicial dos requisitos da prisão temporária no presente caso, mas apenas apontar que a ausência dos critérios legais para a medida – reconhecíveis prima facie no caso em tela como a seguir exposto – indica que em verdade se trata de condução coercitiva, que merece ser afastada por afrontar a autoridade da decisão desta e. Corte na já citada ADPF 444.
    (…)
    Ausentes, de forma patente, os requisitos para a prisão temporária, resta claro que em verdade o escopo da medida foi conduzir forçadamente os RECLAMANTES à presença da autoridade policial para que prestasse seu depoimento, como apontado pelo próprio delegado em seu requerimento, bem como pela Magistrada da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, em passagem que merece ser repetida (fl. 27 da decisão) 
    “No que atine à imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações, destaco que já foram empreendidas diversas diligências para colheita de meios de prova, a exemplo dos 35 (trinta e cinco) relatórios policiais acostados à representação. Apesar disso, ainda existem pontos nebulosos relacionados às supostas condutas delitivas, razão pela qual o Delegado de Polícia argumentou que a prisão temporária é necessária para identificar outros membros da suposta organização e para coletar mais elementos informativos e probatórios sobre o modo de atuação da organização criminosa.”
    Após a narrativa, o pedido foi assim deduzido:
    “No mérito, requer-se seja mantida a liminar à ser concedida, afastando-se em definitivo a medida cautelar imposta e determinando-se que o magistrado se abstenha de decretar novas medidas com base nos fundamentos esposados na decisão original. 
    Caso V. Exa. entenda, ao final, não ser cabível a Reclamação no presente caso, requer seja apreciado e concedido o presente pleito como habeas corpus ex officio (…).” 
    Em apertada síntese, pleiteia-se a anulação das prisões decretadas e a invalidação das provas dos autos. 
    Foram prestadas minuciosas informações pelo juízo reclamado (eDoc 22).
    Relatados os autos no essencial, decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 444, que reconheceu a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    In casu, os reclamantes alegam, em síntese, que foram conduzidos coercitivamente para prestar depoimento perante a Autoridade Policial.
    No entanto, o que se constata da leitura do inquérito policial e dos atos reclamados é que, em verdade, foram expedidos mandados de prisão temporária dos reclamantes. 
    Observa-se a legalidade das medidas questionadas na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:
    “Dessarte, analisadas detidamente a farta documentação colacionada aos autos, verifico o preenchimento dos requisitos legais necessários para a decretação da prisão temporária dos investigados, haja vista as fundadas razões de que, de fato, integram uma organização criminosa voltada para o narcotráfico na cidade de Itapuranga-GO, possivelmente vinculada ao Comando Vermelho. 
    No que atine à imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações, destaco que já foram empreendidas diversas diligências para colheita de meios de prova, a exemplo dos 35 (trinta e cinco) relatórios policiais acostados à representação. Apesar disso, ainda existem pontos nebulosos relacionados às supostas condutas delitivas, razão pela qual o Delegado de Polícia argumentou que a prisão temporária é necessária para identificar outros membros da suposta organização e para coletar mais elementos informativos e probatórios sobre o modo de atuação da organização criminosa. 
    Por tais motivos, constato que os métodos tradicionais de investigação (a exemplos da oitiva de testemunhas e da requisição de provas documentais), realmente, se mostram improfícuos na hipótese, sendo razoável inferir que o grupo pretende continuar lucrando com a referida atividade ilícita, em vez de contribuir com a atividade persecutória estatal. 
    Constato, outrossim, que a medida se faz indispensável para o aclaramento da participação de cada investigado, bem assim para a efetiva demonstração de que o grupo criminoso se encontra estruturalmente organizado, com hierarquia e divisão de tarefas, com a finalidade de reiterada e permanentemente praticar crimes, e/ou que seus componentes estão praticando atos de dissimulação e/ou ocultação da natureza ou origem dos valores auferidos com a suposta prática das atividades ilícitas — sem o que não há que se falar sequer em competência desta Vara Especializada. 
    Com relação à exigência de taxatividade dos crimes capazes de ensejar a prisão temporária, noto que o delito de tráfico de drogas foi elencado no inciso Hl, do art. I°, da Lei n° 7.960/89, razão pela qual é possível a decretação do encarceramento cautelar pretendido nas hipóteses em que referido delito estiver sendo investigado. Além disso, percebo que a Lei n° 13.964/2019 ampliou o rol de crimes hediondos, nele incluindo o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado (artigo 1°, § único, inciso V, da Lei n° 8.072/90). 
    No presente caso, observo que, além de delito de o tráfico de drogas já autorizar, por si só, a prisão temporária, a medida segregadora também é permitida por força da previsão do art. 1°, parágrafo único, inciso V da Lei n° 8.072/90, já que a investigação versa sobre uma possível organização criminosa, in casu, direcionada à prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas, além de homicídios).”
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da expedição de mandados de prisão temporária. 
    Ademais, verifica-se que a decisão não determinou a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, razão pela qual não há ofensa à decisão exarada na ADPF 444. Havendo mandado de prisão e não tendo ela se prestado unicamente ao interrogatório dos investigados não há que se falar em condução coercitiva e, por conseguinte, observa-se a ausência de aderência estrita com o paradigma invocado. 
    Afastada a aderência estrita entre o ato reclamado (ilicitude da medida de prisão temporária) e os paradigmas invocados (condução coercitiva), não há descumprimento da decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 444.
    Em consequência, a pretensão da defesa de anulação da medida de prisão temporária em desfavor dos reclamantes bem como de todos os atos processuais subsequentes ou dela derivados, possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária, como já exposto. 
    Dessarte, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos do reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta Suprema Corte (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de janeiro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente